Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723903-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFERSON ANTONIO PEREIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Intime-se o autor JEFERSON ANTONIO PEREIRA para se manifestar sobre o acordo juntado pelo réu no ID 31603538. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora